Tribunal: STF
Processo: RE 79524
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INEXATIDAO MATERIAL, DEVIDA A LAPSO MANIFESTO,
CONSISTENTE EM ERRO DE CALCULO, AO FIXAR-SE O PREÇO DA TERRA NUA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 285 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 463, I, DO
ATUAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.::